Tribunal: STF
Processo: Rcl 31438
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO DO REAJUSTE DE 13,23%. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37 CONFIGURADA. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pela União, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no processo nº 0023591-07.2011.4.01.3600, em que julgado procedente o pedido de reajuste de parcelas remuneratórias pelo percentual de 13,23%, com base na interpretação das Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003.
    2. Relata a reclamante que fora ajuizada, na origem, ação objetivando reajuste salarial no percentual de 13,23%, sob o argumento de que a Lei nº 10.698/2003, ao instituir vantagem pecuniária individual aos servidores públicos federais, concedeu revisão geral de remuneração, todavia com índices diferenciados, o que violaria o inciso X do artigo 37 da Constituição Federal e o princípio da isonomia.
    Argumenta que a decisão reclamada, ainda que indiretamente, se fundamenta no princípio da isonomia e no art. 37, X, da Constituição Federal para convolar incremento absoluto de R$ 59,87 (cinquenta e nove reais e oitenta e sete centavos) em aumento de 13,23% retroativo a 2003, sem autorização legal. Aponta violação da Súmula Vinculante nº 37.
    3. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos do ato reclamado até a decisão final na presente reclamação.
    4. Citados, Edmilson de Souza (E-doc. 28),Eurípedes Moreira Lopes (E-doc. 25), José Ferreira da Silva (E-doc. 26), os beneficiários da decisão reclamada não apresentaram contestação.
    Citados por edital Edmilson Cláudio Paes de Carvalho (E-doc. 72) e Jurandina Monteiro Lopes de Araújo (E-doc. 71), a Defensoria Pública da União, como curadora especial, apresentou contestação (E-doc. 81). 
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada (E-doc. 22).
    6. Dispenso a intimação da Procuradora-Geral da República em razão do caráter repetitivo da controvérsia.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante 37 por decisão judicial em que reconhecido o direito de servidor público ao reajuste salarial de 13,23%, calculado com base em interpretação das Leis nºs 10.697/2003 e 10.698/2003.
    2. A autoridade reclamada deu provimento à apelação dos autores para reconhecer-lhes o direito ao reajuste da parcela de 13,23%, ao fundamento de que a Vantagem Pecuniária Individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 constituiu aumento geral, e não abono em valor fixo.
    3. Por oportuno, reproduzo a ementa do ato reclamado: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ART. 37, X, CONSTITUIÇÃO. REVISÃO GERAL DE REMUNERAÇÃO. LEI 10.697/03. VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL. LEI 10.698/03. REVISÃO GERAL ANUAL. IRREDUTIBILIDADE REAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELAÇÃO PROVIDA.
    1. Nos termos da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação” (Súmula 85 – STJ). Prescritas, portanto, as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.
    2. O art. 37, X, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, assegura aos servidores públicos federais o direito à revisão geral anual de seus vencimentos sempre na mesma data e sem distinção de índices.
    3. A garantia de irredutibilidade de vencimentos é real e não somente nominal, pois a inflação é fato que corrói o poder de compra da moeda e a garantia constitucionalmente assegurada previne exatamente essa perda provocada pelo fenômeno inflacionário.
    4. Foi o próprio Legislativo, mediante a iniciativa do Executivo, que editou as Leis 10.697 e 10.698, ambas em número sequencial e publicadas no mesmo dia, que concederam reajuste geral de 1% e a Vantagem Pecuniária Individual – VPI, que, para os servidores do menor padrão remuneratório, representaram o reajuste geral equivalente à inflação do ano anterior (14,23%).
    5. A simulação de reajuste geral feita aos servidores do menor padrão remuneratório, ofendeu o inciso X do art. 37 da Constituição Federal que veda a distinção de índice quando da concessão do reajuste geral. A extensão aos demais servidores não ofende a Súmula 339 e a Súmula Vinculante 37 do STF, pois não é feita com base na isonomia (art. 5º, caput, da Constituição da República de 1988), mas por aplicação expressa do dispositivo específico do art. 37, X, que determina que o reajuste geral dos servidores seja sempre na mesma data e sem distinção de índices. Precedentes do STF no caso dos 28,86% e de extensão aos inativos de gratificação dada em valores diversos aos ativos.
    6. A Corte Especial Judicial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos Embargos Infringentes em Arguição de Inconstitucionalidade nº 2007.41.00.004426-0/RO, por maioria, declarou a parcial inconstitucionalidade material do art. 1º da Lei nº 10.698/2003, no ponto em que fixou em valor único, e não com percentual único, a Vantagem Pecuniária Individual que instituiu, conforme salientado no r. voto da relatora Desembargadora Neuza Alves.
    7. A reserva de plenário está cumprida com a decisão sobre a lei em tese da Corte Especial, cabendo à Turma concretizar o preceito genérico, pois vinculada a esse julgado.
    8. A VPI, instituída pela Lei 10.698/03 no valor fixo de R$ 59,87, representou reajuste de 13,23% no padrão de menor vencimento dos serviço público, que somado ao reajuste geral de 1% da norma anterior resultou num reajuste de 14,23% para os servidores com menor remuneração. Assim, cabe reajuste geral no percentual de 13,23% adicionado àquele de 1% concedido, aos servidores no ano de 2003, a ser acrescido aos vencimentos, com os efeitos daí decorrentes, até a reestruturação da carreira com absorção do referido reajuste.
    9. A correção monetária e juros moratórios devem ser fixados conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal.
    10. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 5% do valor da condenação, conforme entendimento unificado desta Colenda 2ª Turma, a fim de se atender ao disposto no art. 20, §§ 3º e 4º do CPC e, ainda, considerando que a matéria é eminentemente de direito, envolvendo lides repetidas, de menor complexidade e com condenação contra a Fazenda Pública.
    11. Apelação provida, para julgar procedente o pedido de incorporação do percentual de 13,23% (acrescidos àquele reajuste de 1% concedido), incidentes sobre as parcelas sujeitas a revisão anual.”
    4. Este Supremo Tribunal Federal, em reiterados julgamentos, tem manifestado a compreensão de que a concessão do reajuste a servidor público no percentual de 13,23% – sob a justificativa de que a vantagem pecuniária individual instituída pela Lei nº 10.698/2003 configura reajuste geral discriminatório concedido em desacordo com o que estabelece o art. 37, X, da Constituição Federal – viola o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37, porquanto traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia.
    5. Com efeito, a Súmula Vinculante nº 37 espelha a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, antes consolidada na Súmula 339/STF, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário, apenas com fundamento no princípio da isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos. Compete, pois, ao Poder Legislativo, mediante lei específica, proceder a tal reajuste, a teor do art. 37, X, da Constituição Federal.
    6. No julgamento da Rcl 14.872, ao se deparar o com o presente tema, a Segunda Turma desta Corte determinou a cassação de “[...] todos os atos administrativos decorrentes de órgãos da Justiça do Trabalho que envolviam o pagamento dos 13,23%”. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente.” (Rcl 14.872/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 29.6.2016)
    7. A propósito, cito, ainda, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCESSÃO DE REAJUSTE DE 13,23% A SERVIDOR PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE DISPOSIÇÃO LEGAL. SÚMULAS VINCULANTES 10 E 37. VIOLAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recentes pronunciamentos desta Corte são no sentido de que a determinação judicial de incorporação da vantagem referente aos 13,23% (Lei 10.698/2003) importa ofensa às Súmulas Vinculantes nº 10 e 37. 2. In casu , a decisão reclamada concluiu que a Lei 10.698/2003 possui caráter de verdadeira revisão geral anual, afastando a aplicação do artigo 1º da referida Lei. 3. Decisão de órgão fracionário que, embora não tenha expressamente declarado a inconstitucionalidade da referida norma, afastou sua aplicação, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal), e, consectariamente, do enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 4. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 23.443 AgR, Rel. Min. Luiz fux, 1ª Turma, DJe 19.5.2017)
    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 13,23%. CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INADMISSIBILIDADE. RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. APLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DA POSTULAÇÃO RECURSAL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 24.272 AgR/DF, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 16.5.2017)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 24.343 AgR/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.2.2017)
    8. Ante o exposto, com fundamento na jurisprudência deste Tribunal e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, proferida nos autos do Processo nº 0023591-07.2011.4.01.3600, pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, e determinar que outra seja proferida em observância à Súmula Vinculante nº 37.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 11 de novembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora